Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
2. Verificado que durante todo o trâmite processual o autor atendeu aos comandos judiciais mediante a intimação via sistema, incabível a alegação de irregularidade apenas da intimação para dar prosseguimento ao feito.
3. A inércia do autor em cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito, após sua regular intimação, bem como a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, gera a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III e IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.